Tribunal: TJBA
Processo: 8008272-06.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008272-06.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: SILVANIA ALVES DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
ABUSIVIDADE VERIFICADA.
TAXAS DE JUROS CONTRATADAS QUE SUPERAM 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. LIMITE DE JUROS MAJORADOS. MANUTENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8008272-06.2023.8.05.0039
, em que figura como Apelante

BANCO PAN S.A.
e Apelad
a

SILVANIA ALVES DO SACRAMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.